Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710321-60.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: EDUARDO BRUNO GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACIDENTE POR FIAÇÃO SOLTA. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em decorrência da aplicação da teoria da asserção, a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, in status assertionis, considerando as alegações e informações acostadas aos autos. 1.1. Apesar da apelante alegar que os cabos não são de sua propriedade, e sim de empresa terceira, verifica-se que o objeto da lide é verificar a possível responsabilização da recorrente, o que estabelece por si a relação mínima necessária para que dê argumentos que ensejem a propositura da ação. 2. Destaco, por primeiro, que a matéria se rege pelos dispositivos previstos pelo CDC, haja vista as partes subsumirem aos conceitos de fornecedor e consumidor neles previstos, uma vez que a ação decorre de acidente sofrido em uma via pública provocado por um cabo parcialmente solto, de forma que o autor se equipara a consumidor por força do art. 17 do CDC. Assim, aplicam-se, ao caso em exame, as regras de proteção do consumidor, inclusive às relativas à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, sem embargo de aplicação de outros dispositivos, como o Código Civil, em atenção ao diálogo de fontes. 3. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, consoante art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 4. Não cabe ao autor, vítima do acidente, comprovar a propriedade dos cabos soltos. O que estava ao seu alcance no ônus probatório, foi plenamente juntado aos autos, demonstrando o nexo causal e o fato constitutivo do seu direito. 4.1. Portanto, cabe ao requerido, ora apelante, o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), do qual não se desincumbiu. 5. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõe os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 5.1. No caso dos autos, resta evidente o direito de indenização por danos morais, haja vista que o apelado sofreu diversas lesões em decorrência do acidente, e necessitou ficar afastado do trabalho por 60 dias, conforme atestado juntado aos autos. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 17, 434 e 485, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil. Para tanto, assevera, além de cerceamento de defesa, sua ilegitimidade passiva e a inocorrência de ato causador de dano, devendo ser afastada, portanto, sua responsabilidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 434 e 485, todos do CPC, 14, §3o, do CDC e 927 do CC. Com efeito, a turma julgadora ao assentar pela legitimidade passiva e pela responsabilização da recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012